Tribunal: TJDFT
Processo: 0716538-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VARA CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR. VARAS ESPECIALIZADAS. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. PROCESSAMENTO. INTEGRIDADE E UNIDADE. COMPETENCIA DO JUIZO ESPECIALIZADO.
1. A Lei no 13.431/2017, ao consagrar o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar, estabelece que os crimes praticados contra esses indivíduos devem ser processados e julgados perante varas especializadas.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns” (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022).
3. Embora referido julgamento estivesse relacionado ao crime de estupro de vulnerável praticado contra vítima do sexo feminino, o entendimento em questão foi reafirmado no julgamento do REsp no 2.005.974/RJ que apreciava circunstâncias relacionadas a esse mesmo delito, porém contra vítima do sexo masculino. 3.1. Na ocasião, consignou-se o entendimento de que a competência especializada deve abranger todas as formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes, independentemente do gênero, assegurando, assim, a finalidade de conferir maior proteção a essa coletividade dotada de especial vulnerabilidade, evitando a frustração dos objetivos do legislador ao editar a Lei no 13.431/2017.
4. No caso em concreto, não obstante meu entendimento anterior em sentido diverso em outros julgamentos, e ressalvando meu posicionamento pessoal, a fim de manter a integridade, unidade e coerência da jurisprudência desta eg. Câmara Criminal, tenho por me curvar ao aludido entendimento do C. STJ, e deste modo, na hipótese em concreto, ainda que não pudesse ser possível verificar de plano o contexto de violência doméstico ou familiar entre o suposto ofensor e a vítima, resta impossibilitado o reconhecimento da competência do Juízo comum.
5. Tratando-se de apuração de suposta prática de crime tentado de estupro de vulnerável cometido contra criança/adolescente em que a jurisprudência vem entendendo que a vulnerabilidade é presumida, deve a ação principal ser processada pelo Juízo especializado, qual seja, Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF.
6. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo suscitante.